Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 EM FACE DO BANCO DO BRASIL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA REQUERIDA. LASTRO À PERÍCIA JUDICIAL. SUFICIÊNCIA.
1. Cuida-se de liquidação provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990.
2. Houve o reconhecimento por perícia técnica judicial da ausência de crédito a receber diante do registro nos extratos apresentados pelo executado do índice de 41,28% no mês de março de 1990.
3. Sobre o tema, tem-se que os Slips XER são documentos contábeis nos quais há a movimentação financeira do mútuo representativo das Cédulas, sendo suficientes para elaboração dos cálculos por profissional habilitado, porquanto indicam as condições da contratação e a evolução dos lançamentos da operação creditícia contratada.
4. A documentação apresentada conhecida como “Slips XER” é reiteradamente vista pela jurisprudência desta nobre Corte como suficiente ao embasamento de prova pericial produzida no âmbito do processo, como é o caso dos autos.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.